Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016353-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), WHEZIO OLIVEIRA LIMA - CPF: 713.229.731-72 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO
–
DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA DO AUTOR - CONSTATAÇÃO -
REQUISITO DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC, PREENCHIDO –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há relação de consumo entre os litigantes e
verifica-se
a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica
do autor
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016353-81.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Rescisão de Contrato, inverteu o ônus da prova.

A agravante alega que
“
não obstante a relação de consumo entre as partes, a inversão não deve ser aplicada irrestritamente a toda e qualquer demanda baseada em relação consumerista, pois o artigo 6º do CDC autoriza, excepcionalmente, que o julgador inverta o ônus probante somente quando flagrante a verossimilhança dos argumentos vertidos na inicial ou nos casos em que manifesta a hipossuficiência do consumidor
”
.

Aduz que o agravado não demonstrou a impossibilidade/dificuldade de produzir a prova.

E
feito suspensivo
indeferido (ID.
22212
3697)
.

Sem contraminuta (I
D
.
227504669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou o feito objetivando a rescisão do “
contrato particular de compromisso de compra e venda loteamento residencial Jardim Toledo”
em razão da inadimplência do agravado.

Anteriormente a esse feito, o agravado ingressou com Ação de Revisão de Contrato, envolvendo
a mesma
avença, que tramitam em conexão, arguindo a inclusão de cláusulas monetárias leoninas, abusivas e ilegais, prática de juros compostos, aplicação de correção monetária diversa da pactuada, o que caracterizaria o anatocismo.

No saneador foram fixados os pontos controvertidos, sendo eles:
a) a culpa da ré pela resolução decorrente de sua inadimplência; b) a ocorrência de culpa concorrente ou culpa exclusiva da autora para o inadimplemento contratual; c) a legalidade e incidência da multa previstas no contrato; d) a ocorrência de cobrança indevida por parte da autora e a existência de cláusulas contratuais abusivas; e) o valor da restituição; f) a possibilidade de restituição parcelada de valores, em caso de acolhimento do pedido; g) o direito à indenização pela realização de benfeitorias no imóvel
”
.

A
inversão do ônus da prova
foi deferida nestes termos
:

“
Em prosseguimento, nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde a demandada ocupa a posição de consumidora e a demandante, por sua vez, de fornecedora, nos termos do art. 2º e 3º, do CDC.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Sendo assim, acolho o pedido da demandada para o fim de reconhecer a existência de relação consumerista entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Inverto o ônus da prova em favor da parte demandada, vez que demonstrado os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.
”
(Id n. 158178450 – autos em primeiro grau)
.

Não obstante as razões recursais,
verifica-se que o apelado é parte vulnerável
na relação contratual apresentada. Diante do
porte econômico, jurídico e técnico, conclui
-se
que o apelado é hipossuficiente em tais aspectos, sobretudo
diante dos pontos controversos acima transcritos
e da constatação de que a apelante é quem tem melhores condições de produzir as provas
.

Desse modo, é caso de aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do
artigo 6º, inciso VIII, do CPC
, como segue:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação

ou
quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências"
.
(Sem destaque no original).

A propósito, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DO BANCO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA
– INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 13ª C. Cível - 0042517-67.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 28.01.2022). (Sem destaque no original).

Isso posto,
neg
o provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024